Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-26.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-26.2018.8.14.9100

APELANTE: JACKSON DOS SANTOS FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DE MEIOS MODERADOS. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. PENA BASE. REDUÇÃO. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam: o uso moderado dos meios necessários; repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, atacado ou ameaçado de dano.

2. Em que pese as evidências de que o a vítima dirigiu-se à residência onde o réu se encontrava, na companhia de seu irmão, fazendo uso de facões, pende mencionar a circunstância de que ele não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda. Ao contrário, extrai-se que, tão logo, ao observar a chegada da vítima, efetuou os disparos no nítido intuito de lesionar a vítima, atingindo-a na região do abdômen e em uma de suas mãos. Poderia o réu, a título de exemplificação, atirar para o alto, retirar-se do local, ou mesmo recolher-se para o interior da residência e acionar auxílio policial, mas não os fez. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

3. Incabível a minoração da pena basilar ao mínimo legal se, no caso, a culpabilidade do réu e os motivos do crime ressoam nitidamente desfavoráveis.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e um a vinte e nove do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Jackson dos Santos Ferreira
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado/PA (ID 10944725), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro, às penas de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 100 (cem) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade, em local a ser indicado pelo Juízo da Execução.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10944647) que, no dia 15 de julho de 2017, por volta das 10h40min, na comunidade São Miguel, zona rural do Distrito de Monte Dourado/PA, o recorrente ofendeu a integridade corporal de Josenildo dos Santos, causando-lhe lesões corporais. Relata que, após tomar conhecimento, por terceiros, de que o apelante ameaçou-lhe de mal injusto e grave, a vítima foi encontrá-lo a fim de esclarecer os fatos. Que, na ocasião, o ofendido desferiu um soco contra o recorrente, em razão de tal fato, o réu quebrou o vidro traseiro do carro de seu desafeto. Que, após, a vítima dirigiu-se até o sítio da avó do réu e, lá o encontrando, ameaçou-lhe com uma faca, instante no qual o apelante reagiu com tiros de arma de fogo, que atingiram a vítima de raspão, na região abdominal e nas mãos.

Em
razões recursais
(ID 1094471), clama a defesa pela absolvição do apelante em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que agiu, com moderação, para repelir agressão atual e injusta praticada pela suposta vítima, não sendo ele o responsável pelo início das agressões.

Clama, outrossim, pela condução da pena primária ao importe mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10944744), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo, a fim de que seja mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação, devendo ser mantida a sentença ora recorrida em sua totalidade.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610,
caput
, do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Legitima defesa.
In dubio pro reo
:

Cinge-se o pleito defensivo na pretendida absolvição do apelante em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, uma vez que agiu, com moderação, para repelir agressão atual e injusta praticada pela suposta vítima, não sendo ele o responsável pelo início das agressões.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada sobremaneira do que foi carreado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime do art. 129,
caput
, do Código Penal Brasileiro
é induvidosa, e encontra-se confirmada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito com fotografia (ID 10944648, pág. 12), que confirma ofensa à integridade corporal do ofendido, produzida por arma de fogo, descrevendo lesão na região abdominal e em uma de suas mãos.

A
autoria delitiva,
de igual maneira, revela-se insofismável, no caso, pois as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos e como passo a demonstrar:

A vítima
Josenildo dos Santos
, ao ser ouvida em juízo, assim relata:

“o acusado estava tendo um caso com sua

mulher; que deu uma prensa em sua esposa e ela contou que estava tendo um caso; soube dos fatos e chamou ele pra conversar e ele disse que não ia; que o acusado é seu sobrinho; que foi embora para casa e mandou a mulher ir embora de sua casa; que no dia seguinte foi para oficina

e lá lhe mandaram ficar esperto porque o acusado tinha arma de fogo e tinha dito que ia lhe dar um tiro; que disseram para não se meter com ele porque ele ia lhe atirar; que no calor do

momento deu um soco nele e ele correu; que depois foi para o seu sítio e quando voltou

descobriu que o acusado tinha quebrado todos os vidros de seu carro; que foi por volta de meio

dia isso; que resolveu ir até a casa da avó dele para saber se ela ia arcar com o prejuízo do seu

carro; que pegou a moto e seu irmão para ir até o sítio; que quando atravessou a ponte para

chegar ao sítio ele já lhe recebeu com tiros; que foram 3 tiros; um dos tiros pegou de raspão em

sua barriga; que imaginou que ele tinha fugido depois de quebrar seu carro e por isso foi até o

sítio falar com a avó dele, que é sua tia; que uns 50 metros antes de chegar no sítio, seu irmão

lhe disse que ele estava atirando; que estava pilotando a moto; que um tiro pegou em seu dedo, outro de raspão na barriga; que não foi hospitalizado, apenas veio fazer a ocorrência e o corpo de

delito; que no sítio não teve nenhuma agressão entre eles, que ele já foi desferindo os tiros

mesmo; que nem chegaram a entrar no sítio, pois ele estava embaixo de uma mangueira; que no

momento que deu um soco nele, ele foi embora; que a pessoa na oficina lhe disse para não

mexer com ele que ele ia lhe dar um tiro; que o acusado falou isso para seu colega gordo; que

gordo lhe disse ‘não mexe com ele porque ele já disse que se tu mexer com ele, ele ia te dar um

tiro (textuais)’; que todo mundo sabia do caso do acusado com sua esposa.”

Não destoam as declarações de
Antônio Gelson dos Santo
s, irmão da vítima e testemunha ocular da empreitada criminosa, ao assim revelar:

“estava em seu sítio com seu outro

irmão; que seu irmão Josenildo chegou no sítio e disse o que tinha acontecido e que tinham

brigado; que Josenildo lhe disse que o acusado havia quebrado os vidros de seu carro; que

resolveram ir até o sítio para ver como ia ficar o prejuízo do carro; que quando estavam a

caminho do sítio, já viram o acusado pegando o rifle do chão e atirando em suas direções; que

pararam a moto e ficou na frente de seu irmão para ele não matá-lo direto; que foram até lá para

falar com a avó do acusado para ela pagar o prejuízo do carro; que saíram do sítio com os facões

que usam no trabalho; que não chegaram a puxar o facão da cintura, pois quando estavam

chegando no sítio, próximo de uma ponte, nem chegaram a descer da moto e já viram ele

pegando a arma do chão; que disse ao seu irmão ‘olha Nildo ele tá pegando a arma do chão e vai

disparar na gente’, que ai então seu irmão parou a moto”; que seu irmão se escondeu atrás da

moto; que foi pra frente da moto para ficar na frente de seu irmão; que o acusado veio vindo na

direção deles e que disse ao acusado ‘Jaquinho tu vai ter coragem de atirar em mim?’ e ele

respondeu que não, que seu negócio era com seu irmão; nesse momento ele deu o primeiro tiro

na direção de seu irmão; que mandou seu irmão correr; que seu irmão puxou o terçado da cintura

e correu para a estrada em direção a outro sítio; que quando seu irmão corria, o acusado

disparou mais dois tiros na direção dele; que a ponte fica bem próxima da casa, uns 30 metros;

que quando chega na ponte, já dá para avistar a casa; que Josenildo estava dirigindo a moto; que

o acusado estava sozinho no banco da casa; que quando ele avistou a moto chegando na ponte,

que ele reconheceu o Josenildo, já foi pegando o rifle do chão e já foi disparando; que mandou

seu irmão correr; que ele ficou o tempo todo com o rifle na mão; que ele atirou e os tiros pegaram

no tanque da moto, um no seu joelho, no dedo de seu irmão e na barriga dele; que seu irmão

tirou a faca da cintura pra correr em direção ao outro terreno; que seu irmão estava abaixado atrás da moto; por isso ele atirava na direção do tanque da moto; que o acusado só vive armado

e sabiam disso; que o desafeto deles foi sobre mulher; que as lesões não foram tão grave, não

precisando ficar hospitalizado”.

O apelante
Jackson dos Santos Ferreira
, em seu interrogatório judicial, admite as agressões investidas contra a vítima mediante disparo de arma de fogo, lançando a tese, porém, de ter agido em legítima defesa diante das agressões iniciais do ofendido, assim declarando:

“que estava na oficina do

Genilson conversando com o pessoal e que estava de costas para rua, sentado em cima da moto

conversando com o pessoal, quando o Josenildo chegou lhe agredindo com um soco; que

levantou do local e foi embora para casa; que como o Josenildo mora na rua de sua casa, foi e

quebrou os vidros do carro dele; que depois disso foi embora para seu sitio; que tempos depois

apareceu o Josenildo e o irmão dele de moto; que Josenildo já veio em sua direção com o

terçado na mão; que deu o primeiro tiro no tanque da moto para espantar ele; que ele continuou

vindo ai deu o segundo disparo que pegou no dedo dele; que ele se evadiu para o mato; que

então pegou sua moto e se retirou do local; que não tinha nenhuma rixa com o Josenildo que

inclusive é seu primo; que nem sabia o motivo da agressão; que no outro dia que foi saber que

era por conta de mulher; que não estava tendo um caso com a mulher do Josenildo; que em

nenhum momento Josenildo lhe chamou para conversar; que não falou pra Genilson que se

Josenildo mexesse consigo iria dar um tiro nele; que era uma arma de pressão”.

Consoante cediço,
não há prova segura capaz de atestar ter o réu agido sob o manto da excludente de ilicitude.
A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
o uso moderado dos meios necessários
; repelir
injusta agressão
,
atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
, atacado ou ameaçado de dano.

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra o ofendido. Apesar de o recorrente afirmar que apenas repeliu, moderadamente, injusta agressão por aquele desempenhada, o contexto dos autos não permite tal conclusão, haja vista a dinâmica dos acontecimentos retratada.

Em que pese as evidências de que o a vítima dirigiu-se à residência onde o réu se encontrava, na companhia de seu irmão, fazendo uso de facões, pende mencionar a circunstância de que ele
não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a suposta contenda
. Ao contrário, extrai-se que, tão logo, ao observar a chegada da vítima, efetuou os disparos no nítido intuito de lesionar a vítima, atingindo-a na região do abdômen e em uma de suas mãos. Poderia o réu, a título de exemplificação, atirar para o alto, retirar-se do local, ou mesmo recolher-se para o interior da residência e acionar auxílio policial, mas não os fez. Agiu, portanto, de forma injustificada, imoderada e desproporcional.

Não subsiste, portanto, pois absolutamente descabida, a assertiva de que o acusado agiu sob o manto de qualquer causa excludente de antijuridicidade.

Acerca da
quaestio
, enfatiza o Juízo singular:

“Segundo informado pelo próprio acusado, ele e a vítima tiveram um desentendimento em

momento anterior, o que fez com que o acusado quebrasse o veículo pertencente a vítima.

Disso se infere que, ainda que o acusado estivesse sofrendo injusta agressão por parte da

vítima, poderia ter se utilizado de outros meios para cessá-la. Assim, não há que se falar que o

acusado agiu para repelir agressão atual, pois no momento em que efetuou os disparos em

direção à vítima a agressão já havia cessado.”

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC n. 753.154/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

“EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 129, §3º DO CPB. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. A defesa do apelante não trouxe aos autos provas de que o mesmo tenha agido em legítima defesa, até mesmo porque recorreu a uma faca para lesionar a vítima, ainda mais pelo fato de nos autos não haver qualquer comprovação de que o réu tenha sido lesionado em razão do suposto ataque da vítima. Porquanto, para haver a caracterização da legítima defesa deve haver moderação nos meios utilizados, ou seja, a proporcionalidade entre o modo de reação e a gravidade da agressão. Assim, não há que se falar em legítima defesa na conduta do apelante, quando dos fatos, porquanto não comprovado os seus requisitos legais, em especial a injusta agressão praticada pela vítima. Além do que, ainda que houvesse injusta agressão praticada pela vítima, a reação do apelante foi desproporcional, pois não utilizou sequer meios moderados para repeli-la, tanto é que ocasionou a morte da vítima dias depois. Pontuo que o crime de lesão corporal seguida de morte é um exemplo de crime preterdoloso, onde o agente possui dolo de lesionar, contudo atua com culpa no que diz respeito ao resultado morte. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJE/PA, 2017.03153977-42, 178.421, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-25, Publicado em 2017-07-26)

2.
Da aventada exacerbação da pena imposta ao apelante. Pleito de redução da pena-base ao mínimo legal:

Subsidiariamente, sem fundamentar os termos de sua pretensão, roga a defesa pela condução da pena primária ao importe mínimo legal.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, com base no art. 383 e art. 387, ambos

do CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA, ofertada pelo Ministério

Público do Estado do Pará, para CONDENAR o réu JACKSON DOS SANTOS FERREIRA, já qualificado nos autos, nas sanções punitivas do art. 129, caput, do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atenta aos ditames do artigo 68 do

Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal,

que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a

Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016.

‘A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios

quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa

de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do

mínimo legal’.

A
culpabilidade
do réu ultrapassa a normalidade do delito, merecendo juízo maior de

reprovação, a medida em que efetuou diversos disparos em direção a vítima, o que poderia ter

resultado em evento mais grave. Além disso, a vítima é tio do acusado, o que demonstra desdém

inclusive com sua própria família; não possui
antecedentes criminais
; quanto a
conduta social

e
personalidade
, não existem nos autos elementos que me permita avaliar;
motivos
do crime

merecem maior reprovação, já que o acusado, além de desrespeitar seu tio tendo um caso com a

esposa da vítima, lhe agrediu com disparos de arma; as
circunstâncias
do crime não trazem

elemento relevante; as
consequências
não foram graves; o
comportamento da vítima
em nada

influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em

consideração para aumentar a pena base. (...)

Considerando as duas circunstâncias judiciais negativas fixo a pena base para o delito de

lesão corporal em 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção e pagamento de 140 dias multa.

Não existem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea,

pelo que doso a pena intermediária em 5 meses e 10 dias de detenção e pagamento de 100

dias multa, quantum que torno definitivo face a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

O regime inicial do cumprimento de pena é o aberto, na esteira do regramento do artigo 33

e parágrafos do Código Penal.

Na esteira do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma

restritiva de direito, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, em local a ser indicado em

audiência admonitória, após o trânsito em julgado da sentença.

Relativamente ao crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CPB), punido com pena de detenção variável de 03 (três) meses a 01 (um) ano, colhe-se da sentença que o Juízo primevo fixou
a pena-base do recorrente em 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção e 140 (cento e quarenta) dias-multa,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio legais, definidos, abstratamente, para o ilícito em voga, por considerar desfavoráveis ao apenado a sua
culpabilidade
e os
motivos do crime
.

No caso em apreço, a
culpabilidade do réu
, de fato, ressoa de elevada reprovabilidade social, em face, não agressões investidas contra a vítima, próprias do tipo, mas em razão do excesso de violência empregado na ação, quando se observa que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, dos quais poderiam resultar graves ferimentos. Além disso, destaca o Magistrado singular que o réu é sobrinho da vítima, de maneira a demonstrar total desrespeito ao seu vínculo familiar.

No tocante aos
motivos
do crime, do mesmo modo, pesam contra o acusado, considerando que o delito decorreu de desavença decorrente do fato de o réu ter mantido um caso com a esposa da vítima.

Diante de tais considerações, extrai-se que
as peculiaridades do caso concreto não autorizam, a meu ver, a minoração pretendida, dada a culpabilidade do réu e as circunstâncias da motivação da conduta por ele desempenhada.

Entendo, portanto, necessária e suficiente a imposição da pena-base no
patamar de 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção e 140 (cento e quarenta dias-multa),
como procedido pelo Magistrado
a quo,
reduzido, posteriormente, para
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção e 100 (cem) dias-multa
, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ao final, à míngua de demais causas modificativas de pena.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, editou a súmula n.º 23, que trata, inclusive, acerca do
aspecto qualitativo
, e não apenas quantitativo, para a mensuração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, assim redigida:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, não vejo como proceder o pedido de redução da pena base cominada, devendo ser mantido o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022